Tribunal: TJDFT
Processo: 0701345-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). SUSPENSÃO PROCESSUAL AFASTADA. PRINCÍPIO DO COLEGIADO. LEIS 5.008/12 E 5.174/2013. AUMENTO DE VENCIMENTOS. ISONOMIA COM OCUPANTES DE CARGOS COM 20 HORAS DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N.o 37. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em suspensão do processo, porquanto o que se discute no caso em análise é a aplicação ou não dos efeitos de lei distrital ao salário da autora, o que não se confunde com reajuste salarial por índice previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem a correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano. Preliminar de suspensão processual afastada.
2. Em homenagem ao princípio do colegiado, o magistrado que discordar do entendimento predominante perante a Turma Julgadora pode ressalvar seu posicionamento anterior sem que isso implique, contudo, divergência do voto consolidado na jurisprudência do órgão.
3. Com o advento da Lei Distrital n.o 5.008/12, houve a reestruturação das tabelas de vencimentos da respectiva carreira, determinando-se a redução gradual da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) e a sua extinção a partir de 1.o de setembro de 2015.
4. O artigo 3.o da Lei n.o 5.174/2013 garantiu a irredutibilidade salarial aos servidores que optaram pela jornada de 20 horas semanais sem prever o aumento do salário dos servidores submetidos à jornada de 40 horas, ou qualquer vinculação ao valor das horas trabalhadas.
5. Segundo a Súmula vinculante n.o 37/STF, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
6. Recurso de apelação conhecido e provido.